Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE APROVAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 2/3 DOS PROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A exigência de comprovação de que a criação da associação de moradores tenha sido aprovada por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos proprietários das frações ideais que compõem o Condomínio não encontra guarida na legislação de regência, de maneira que sua ausência não se revela fundamento idôneo para determinação de emenda à inicial, e portanto, para o indeferimento da petição inicial.
2. À luz da Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a legitimidade ativa ad causam deve ser aferida consoante o alegado pelo autor na petição inicial, sem avançar em profundidade em sua análise.
3. Recurso provido.